Tribunal: TJDFT
Processo: 0749930-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PESSOAL AJUIZADA POR CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
II. A competência territorial, mesmo no domínio das relações de consumo, não perde a sua feição relativa.
III. O fato de se tratar de demanda proposta por consumidor torna ainda mais evidente a inadequação da declinação ex officio da competência, tendo em vista o disposto no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Segundo preceitua a Súmula 23 do TJDFT, “em ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
V. O § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei 14.879/2024, não se aplica a demanda ajuizada antes do início da sua vigência, presente o disposto nos artigos 14, 43 e 312 do Código de Processo Civil.
VI. Não há que se cogitar de escolha aleatória na hipótese em que a ação é ajuizada no foro da sede da pessoa jurídica demandada.
VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido.